Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714152-82.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANINNE ARAUJO BARBOSA APELADO: FLAVIA ARAUJO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27347792) interposta por JEANINNE ARAÚJO BARBOSA em face de FLÁVIA ARAÚJO BARBOSA, ante a Sentença (ID 27347789) proferida em Ação de Pagamento de Quantia Certa n. 0714152-82.2020.8.07.0020, pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, FLÁVIA ARAÚJO BARBOSA, em Contrarrazões (ID 27347799), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, JEANINNE ARAÚJO BARBOSA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021 15:42:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador